Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714093-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES DEZAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme despacho de ID 25683849, foi assinalado à agravante, na forma do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a agravante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 25984597), o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora